Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-87.2004.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELANTE(S):

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

APELADO(S):

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

Vistos etc
Intime-se a parte apelada para manifestação quanto aos documentos de fls. 3548/3626, em 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora